Tribunal: TCU
Processo: 043.817/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4519/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.817/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benedito de Tarso Santana e Cronemberger (XXX.057.173-XX); Fernando Adolfo Laiter (XXX.334.198-XX); Ivanilde Neves de Souza (XXX.701.882-XX); Luis Edilson Bruno Madeira (XXX.480.157-XX); Luiz Carlos Yoshida Araujo Cabral (XXX.337.148-XX); Mayra Cesar Grego (XXX.365.658-XX); Pollymarck Martins Sa Silva (XXX.445.703-XX); Renato Santana Guerreiro (XXX.320.978-XX); Sergio Silva Vianna (XXX.542.917-XX); Tony Vitor Pereira (XXX.473.789-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.